Tribunal: STF
Processo: RE 157429
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
- Direito Constitucional e Administrativo.
          Funcionalismo Público. Servidores Públicos Federais.
Vencimentos. Direito adquirido.
          Reajuste de vencimentos do mês de fevereiro de 1989, segundo
a variação da U.R.P. (Unidade de Referência de Preços).
(Índice de 26,05%) (Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987).
          Arts. 5º, § 1º, e 6º da Lei nº 7.730, de 31.01.1989.
          Medida Provisória nº 32, de 15.01.1989.
          Portaria Ministerial nº 354, de 01.12.1988 (D.O. 02.12.1988).
1.        É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
Plenário e nas Turmas, no sentido de que não há direito adquirido ao
reajuste de 26,05%, referente à U.R.P.  de fevereiro de 1989.
2.        observados os precedentes, o R.E. é conhecido e provido, para
denegação desse reajuste.